Tribunal: TJPA
Processo: 0800112-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800112-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO CARDOSO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. prisão preventiva. crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas, presença de qualidades pessoais favoráveis, ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo.

reiteração de pedido. inviabilidade. não conhecimento.
alegada falta de fundamentação idônea das decisões que indeferiram o pedido de revogação da custódia. improcedência. motivação idônea e concreta. decisões que remeteram-se à fundamentação primeva considerando que as circunstâncias fático-processuais permaneceram inalteradas. precedentes. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Eg. Seção de Direito Penal (HC 0815487-44.2022.8.14.0000), inviável o seu conhecimento;

2.

No que concerne à alegação de falta de fundamentação idônea das decisões que indeferiram o pedido de revogação da medida extrema, não assiste razão ao impetrante.
A prisão cautelar do paciente foi reanalisada por diversas vezes, de forma motivada. No
decisum
que indeferiu o pedido de revogação, proferido no dia 23/12/2022,
o magistrado entendeu mais uma vez pela necessidade de sua manutenção, motivando-o de forma idônea
,
fazendo
expressa menção à situação concreta,
registrando a permanência dos requisitos necessários da custódia preventiva e a inexistência de fatos novos aptos a revogá-la, assim como fazendo referência aos motivos que ensejaram o decreto prisional;

3.

A manutenção da prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, vez que as circunstâncias do caso

demonstram a gravidade concreta da conduta do paciente e periculosidade exacerbada, não havendo que se falar, deste modo, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em desproporcionalidade da medida.
De igual modo, as demais decisões que indeferiram o pedido de revogação da custódia, bem como que indeferiram o pedido de reconsideração, encontram-se devidamente motivadas, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

4.

Persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema nas decisões que entenderam pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual. Precedentes;

5.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer parcialmente da Ordem e, nesta parte, denegá-la,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exma
. Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 04 de abril de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO CARDOSO DOS SANTOS, acusado da prática dos crimes tipificados no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá.

A impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertais
, pelos seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão e falta de fundamentação idônea do decreto preventivo, assim como da decisão que manteve a medida extrema; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão cautelar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor da ora paciente,
visando
a revogação da sua prisão preventiva e tendo como objeto a mesma ação penal.

No
writ
anterior, processo
nº
0815487-44.2022.8.14.0000
, a
Ordem foi parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada, à unanimidade de votos, em 09/03/2023, sob minha relatoria,
consoante acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE POR ENVOLVER VÁRIOS RÉUS, DENTRE ELES O CORRÉU JANDERSON DA SILVA DE ARAÚJO, PRESO NO ESTADO DO AMAZONAS, OUTROSSIM, EM DECISÃO DATADA DE 21/10/2022, O JUÍZO A QUO MANTEVE A CUSTÓDIA PREVENTIVA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As arguições de negativa de autoria e insuficiência de provas não merecem prosperar, pois o Habeas Corpus tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da prisão é improcedente, uma vez que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, pois o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. A argumentação de excesso de prazo na formação da culpa é descabida, apesar do coacto se encontrar preso desde o dia 14/10/2022, houve reanálise da custódia cautelar no dia 21/10/2022, momento em que o juízo inquinado coator manteve a custódia cautelar, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido, em que pese a complexidade da ação penal por envolver vários réus, dentre eles o corréu Janderson da Silva de Araújo que, se encontra custodiado em outro Estado da Federação. Ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo a quo capaz de caracterizar o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime”.

Percebe-se, portanto, que o presente
writ
se trata de reiteração do
Habeas Corpus
mencionado
, com repetição da maioria dos argumentos como:
negativa de autoria e insuficiência de provas, ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo, além da presença de qualidades pessoais favoráveis
que, inclusive, foram analisados e devidamente combatidos pelos membros desta Eg. Seção de Direito Penal.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Assim sendo, imperioso o não conhecimento das referidas alegações já devidamente apreciadas no
mandamus
precedente.

No que concerne à alegação de falta de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida extrema, também não assiste razão ao impetrante. Senão vejamos.

Cumpre observar que a prisão cautelar do paciente foi reanalisada por diversas vezes, de forma motivada, como constatado, por exemplo, nas decisões proferidas nos dias 07/10/2022 (doc. ID nº 79093199) e 21/10/2022 (doc. ID nº 79999510).

Constata-se que no
decisum
que indeferiu o pedido de revogação, proferido no dia 23/12/2022,
o magistrado entendeu mais uma vez pela necessidade de sua manutenção, motivando-o de forma idônea
,
fazendo
expressa menção à situação concreta,
registrando a permanência dos requisitos necessários da custódia preventiva e a inexistência de fatos novos aptos a revogá-la, assim como fazendo referência aos motivos que ensejaram o decreto prisional, conforme se observa na parte que interessa,
in verbis
:

“Verifico, NOVAMENTE, que, em cotejo com os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, nos autos do proc. nº 0800380-31.2021.8.14.0020, em id Num. 79093199 - Pág. 1, ainda persistem os motivos autorizadores do cárcere cautelar. Não merece prosperar a argumentação no sentido de que a decisão carece de fundamentação, já que amparada em fortes indícios de autoria e materialidade da prática do delito. Segundo se dessume dos autos principais, narra a autoridade policial - em sede de representação pela prisão preventiva c/c representação de busca e apreensão em desfavor de ANTÔNIO ALVES RIBEIRO, MANUEL VARGAS RUIZ, vulgo “PATUCO”, JANDERSON DA SILVA ARAÚJO, MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO e THIAGO CARDOSO DOS SANTOS, assim como representação pela prisão preventiva de BEATRIZ CRISTINA ALVES DA SILVA - que, em 08/11/2021, por volta de 12:00 horas, policiais civis da divisão de narcóticos do Estado do Pará diligenciavam na região do município de Gurupá/PA, em serviços de investigação acerca de informações de crimes de tráfico de entorpecentes, na modalidade transporte e depósito, onde informações privilegiadas davam conta de que uma considerável quantidade de entorpecentes estava sendo transportada via fluvial, e que parte deste entorpecente seria descarregado em uma ilha às proximidades da cidade de Gurupá.

A equipe policial teria, então, atracado na ilha Capotinga, localizada neste município de Gurupá, ocasião em que fizeram a abordagem dos nacionais SEBASTIÃO ALVES RIBEIRO, vulgo “SABÁ CAMAROEIRO”, ANTONIO ALVES RIBEIRO, do peruano MANUEL VARGAS RUIZ, e do adolescente ANCELMO DA SILVA RIBEIRO, filho de Sebastião. Apurou-se, nesse sentido, que SEBASTIÃO ALVES RIBEIRO e seu filho, ANCELMO DA SILVA RIBEIRO, no dia 06/11/2021, receberam uma ligação de seu irmão/tio ANTONIO ALVES RIBEIRO, onde este relatou que precisava de um serviço com urgência, que seria buscar três pessoas em uma ilha em Gurupá/PA, por meio de sua embarcação, e transportá-las para a sede daquele Município. SEBASTIÃO e ANCELMO teriam se deslocado do Município de Afuá/PA, onde residem, em direção à cidade de Portel/PA, local onde ficou acertado para buscarem ANTONIO; sendo que, ao chegarem na referida cidade, este último estava na companhia de um indivíduo de alcunha “PATUCO”, e ambos ofertaram a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo serviço de buscar mais 03 (três) pessoas em uma ilha nas proximidades da cidade de Gurupá/PA, sendo que “PATUCO” seria o responsável por arcar com as custas do deslocamento. (...) Nesse sentido, atendendo a representação da autoridade policial, este juízo, em decisão de id Num. 69273453 - Pág. 1 a 6, autorizou o afastamento do sigilo dos dados telefônicos, assim como o acesso aos dados armazenados nos dispositivos móveis apreendidos (...)

Apenas o aparelho celular do alvo ANTÔNIO ALVES RIBEIRO possuía informações de relevância para ser objeto de extração pela equipe de inteligência da divisão de narcóticos, providência que fora perfectibilizada por meio do Relatório de Extração nº 018/2022/DENARC/PC-PA. (...)

Outro criminoso também aparece nos dados extraídos, trata-se da pessoa de alcunha “RATO”, o qual exerce a função de “soldado” do traficante “MARCO”, e que se utiliza do numeral (91) 98412-2415, cadastrado em nome de PAULO SANTOS residente no Município de Belém/PA. Inclusive, em conversas com ANTÔNIO, RATO marca um encontra para repassar uma quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente a uma carga de entorpecentes no Município de Marituba/PA. Verificou-se, igualmente, que ANTÔNIO efetua cobranças de dívidas de drogas para o criminoso THIAGO, que possui atuação no bairro do Paar em Ananindeua/PA, e se utiliza do numeral (91) 98027-9695 cadastrado em nome de JOÃO BATISTA VIEIRA, também residente no Município de Ananindeua/PA. Em umas das conversas extraídas, THIAGO teria comentado com ANTÔNIO que está prestes a finalizar uma remessa de entorpecentes para o Estado do Ceará; inclusive, THIAGO chega a enviar a quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) a ANTÔNIO. (...)

Ademais, verifica-se que uma das contas favorecidas estaria em nome de JANDERSON DA SILVA ARAÚJO, natural do Estado do Amazonas, e residente na cidade de Tabatinga/AM, rota de tráfico internacional de drogas, o qual, inclusive, já foi preso por tráfico de drogas no Estado de São Paulo. Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP). Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP. O fumus comissi delicti, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria). Já o periculum libertatis ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal. De mais a mais, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída aos representados a prática de crimes, cuja sanção penal máxima, em abstrato, sobejam os 04 (quatro) anos de reclusão; logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva. A materialidade e os indícios de autoria encontram lastro no farto material juntado pela autoridade policial, em especial, o auto de apreensão de id Num. 43945400 - Pág. 1, os interrogatórios dos investigados ANTONIO ALVES RIBEIRO (id Num. 43945402 - Pág. 1) e MANUEL VARGAS RUIZ (id Num. 43945404 - Pág. 1 a 2), e o Relatório de Análise nº 018/2022/DENARC/PC/PA (id Num. 76762900 - Pág. 1 a 18). A partir das conversas armazenadas no aplicativo "Whatsapp" instalado no celular do ora denominado primeiro alvo, do referido pedido de prisão preventiva, o investigado ANTÔNIO ALVES RIBEIRO, foi possível verificar que ele é um dos principais responsáveis por receber os entorpecentes, vindos do exterior, efetuando a distribuição no estado do Pará, para os seus comparsas MARCO (91 987094802), THIAGO CARDOSO DOS SANTOS (91 98027-9695), e HOMEM NÃO IDENTIFICADO - HNI (91 986121751), que realizam a venda e distribuição de drogas no interior do estado e região metropolitana de Belém. (...)

No que refere especificamente a THIAGO CARDOSO DOS SANTOS, o quinto alvo do pedido de prisão preventiva, manteve diálogo com ANTÔNIO ALVES RIBEIRO para aquisição de entorpecentes para a região do PAAR, onde comanda a distribuição de drogas. Nas conversas, o investigado relata, inclusive, um plano para levar um carregamento de entorpecentes para a Região Nordeste do país, mais precisamente o Estado do Ceará. Salienta-se, ademais, que THIAGO CARDOSO DOS SANTOS já foi preso por roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo, e atualmente de encontra em monitoramento eletrônico por um delito cometido em maio do corrente ano. Nesse sentido, restam sobejamente externados os indícios de autoria e prova de materialidade do delito de tráfico e/ou associação para o tráfico de drogas, verificando-se, portanto, demonstrando a existência dos chamados requisitos do cárcere cautelar, consubstanciados no fumus comissi delicti. Devidamente regulamentada pelos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige, como já dito, a presença dos chamados pressupostos e requisitos previstos nos art. 312 do diploma legal supracitado (...) Demonstrado que foi o fumus commissi delicti, resta, pois, perquirirmos sobre a existência do periculum libertatis e, nos dizeres do próprio art. 312, do CPP, se o estado de liberdade do acusado representa um perigo para a sociedade, novo requisito inserido no código de processo penal pela lei nº 13.964/2019, a qual, a meu sentir, somente o fez na forma, ou seja, foi expressamente previsto na norma processual situação que de há muito já vinha sendo reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria. Em verdade, o referido perigo está intimamente relacionado ao periculum libertatis, digo melhor, o perigo representado pelo estado de liberdade do acusado acaba se confundindo com um dos requisitos da cautelaridade, qual seja, a própria garantia da ordem pública. Há uma certa atecnia do legislador, já que existem outras hipóteses ou requisitos ensejadores do cárcere cautelar - quais sejam, presta-se a prisão preventiva, igualmente, para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a ordem econômica, e para garantia da instrução processual penal -, que não guardam relação alguma com o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e não se poderia exigir a existência concomitante deste último com aqueles. O perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se traduz, portanto, no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, bem como a frieza, periculosidade e violência do imputado. (...) O que a norma exige, para fins de decretação de prisão preventiva, é a presença simultânea dos pressupostos da prisão preventiva (fumus commissi delicti) - quais sejam, a exigência de prova da existência do crime e de indícios suficientes da autoria -, conjugados a um dos seus requisitos (periculum libertatis), de sorte que o cárcere cautelar se prestaria à garantia da ordem pública, ou da ordem econômica, assim como diante da necessidade de conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado não se transmuda em novo pressuposto obrigatório para a decretação da prisão preventiva, trata-se, sim, de um dos requisitos para sua decretação, o qual se confundiria com a própria garantia da ordem pública. Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído aos investigados se revela pernicioso, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada. Ora, as vultosas quantias de entorpecentes negociados entre os investigados, considerando os valores que foram depositados em contas bancárias, aliado ao fato de que os investigados fazem parte de uma associação voltada à prática reiterada de crimes de tráfico de drogas, com grande repercussão no abastecimento do mercado interno, em especial, nas cidades de Cametá e Ananindeua,

demonstram a potencialidade lesiva e periculosidade de suas condutas, a não recomendar sua liberdade e justifica o decreto de prisão cautelar pela gravidade in concreto da conduta delituosa, como garantia da ordem pública (...) Novamente, não prospera a alegação de que a decisão não foi devidamente fundamentada, conforme já acima exaustivamente demonstrado, cujo teor constitui reiteração daquilo que já fora decidido na decisão vergastada. Por fim, REITERO que, mesmo não sendo o caso presente – considerando que o requerente já foi preso por roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo, e atualmente de encontra em monitoramento eletrônico por um delito cometido em maio do corrente ano -, a despeito de eventuais condições favoráveis, alinho-me ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual sua existência não impede, por si só, o decreto de segregação cautelar (...)

Posto isto, face estarem AINDA presentes os pressupostos ensejadores da prisão preventiva, não sendo suficiente a substituição por medidas cautelares diversas, tendo em vista a gravida in concreto do delito, bem como o acusado não ter trazido nenhum elemento novo que alterasse a situação fática e autorizasse a concessão do benefício pleiteado, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, formulado pela defesa de THIAGO CARDOSO DOS SANTOS, e mantenho a medida cautelar extrema, fazendo-o nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública”.

De igual forma devidamente fundamentado o indeferimento do pedido de liberdade provisória, conforme trecho da decisão de ID nº 84034061:

“A materialidade e os indícios de autoria encontram lastro no farto material juntado pela autoridade policial, em especial, o auto de apreensão de (Id. 43945400, p. 1) e o Relatório de Análise nº 018/2022/DENARC/PC/PA (Id. 76762900, p. 1/18 – Processo nº. 0800380-31.2021.8.14.0020). Destaca-se que, conforme apurado, THIAGO negociava com ANTÔNIO para aquisição de entorpecentes para a região do Paar, em Ananindeua/PA, onde comanda a distribuição de drogas. ANTÔNIO efetua cobranças de dívidas de drogas para THIAGO, que possui atuação no bairro do Paar. Na conversa, THIAGO chega a enviar a quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) a ANTÔNIO, conforme ilustrado no Relatório supramencionado Consoante o apurado até o momento na investigação policial, tem-se que THIAGO CARDOSO DOS SANTOS manteve diálogo com ANTÔNIO ALVES RIBEIRO para aquisição de entorpecentes para a região do PAAR, onde comanda a distribuição de drogas. Nas conversas, o investigado relata, inclusive, um plano para levar um carregamento de entorpecentes para a Região Nordeste do país, mais precisamente o Estado do Ceará. Salienta-se, ademais, que conforme consignado pela autoridade policial (Id. 76762896, p. 23 – Processo nº. 0800380-31.2021.8.14.0020), THIAGO CARDOSO DOS SANTOS já foi preso por roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo, e atualmente se encontra em monitoramento eletrônico por um delito cometido em maio do corrente ano. In casu, a prisão preventiva deriva da necessidade de impedir que o denunciado continue a delinquir, tendo em vista que a ordem pública não estará assegurada com a liberdade provisória do acusado”.

Percebe-se, portanto, que a manutenção da prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, vez que as circunstâncias do caso

demonstram a gravidade concreta da conduta do paciente e periculosidade exacerbada, não havendo que se falar, deste modo, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em desproporcionalidade da medida.

De igual modo, as demais decisões que indeferiram o pedido de revogação da custódia, bem como que indeferiram o pedido de reconsideração, encontram-se devidamente motivadas, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Ora, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema nas decisões que entenderam pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
litteris
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3.
Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. INDICAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DA MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICARAM A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DAS DECISÕES QUE DECRETARAM E MANTIVERAM A PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO QUE ENSEJOU A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. ILEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. - Muito embora a sentença condenatória constitua novo título a embasar a prisão do réu, o indeferimento do direito de apelar em liberdade foi devidamente fundamentado na sentença,
tendo o Magistrado feito menção expressa acerca da persistência dos motivos que determinaram a prisão preventiva, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado, que permaneceu preso durante todo o curso do processo, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. - Não tendo sido juntado aos autos o decreto de prisão preventiva, fica inviabilizada a análise dos fundamentos adotados na decisão que decretou a segregação antecipada, evidenciado, também, a deficiente instrução do mandamus.
- Não há como conhecer da alegação de ilegalidade na fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, pois o pedido aqui deduzido não foi submetido ou apreciado no acórdão atacado, circunstância que impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, vedada a supressão de instância. Recurso desprovido. (RHC 46.358/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD” (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 30/09/2014).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente da Ordem de
Habeas Corpus
e, nesta parte, denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 04 de abril de 2023.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/04/2023